Tribunal: TJBA
Processo: 8097688-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097688-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENVIO DE DADOS COMO OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de reparação moral, sob o fundamento de que a ausência de notificação prévia não impede o envio dos dados ao Banco Central nem gera, por si só, dano indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inserção de dados no SCR enseja a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal omissão configura dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR constitui banco de dados público gerido pelo Banco Central, cuja alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, não condicionada à prévia notificação do consumidor. 4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe à instituição financeira o dever de comunicar previamente o cliente acerca do registro, sendo sua omissão caracterizada como falha na prestação do serviço. 5. A ausência de notificação prévia não autoriza a exclusão do apontamento, pois o envio das informações ao SCR configura cumprimento de dever legal. 6. O SCR não se equipara aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA), pois possui acesso restrito e finalidade regulatória, não implicando, por si só, restrição automática ao crédito. 7. O dano moral decorrente de inscrição no SCR não é presumido, exigindo demonstração concreta de prejuízo à honra, imagem ou esfera psíquica do consumidor. 8. A parte autora não comprova qualquer dano efetivo decorrente da ausência de notificação, limitando-se à alegação genérica, o que impede o reconhecimento da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8097688-31.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL e como apelado HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça